Tribunal: TJDFT
Processo: 0738427-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738427-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J &amp; J HATICO INDUSTRIA DE MOVEIS E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP AGRAVADO: DENTAL SELECT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J &amp; J HATICO INDÚSTRIA DE MÓVEIS E CONSTRUÇÕES - EIRELI - EPP (demandante) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de DENTAL SELECT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI – ME, ora agravada, processo n. 0710045-10.2020.8.07.0015, na qual indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 106453159 dos autos de origem): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Registre-se o comparecimento espontâneo dos terceiros interessados no ID 102987630. No que se refere à tese do requerente de que há abuso da personalidade jurídica da devedora pela ausência de bens, em “tentativa de blindar o patrimônio particular do único sócio da Executada em detrimento da exequente”, a tese da parte impugnante não merece guarida. Ora, conforme farta jurisprudência deste Tribunal, a mera ausência de bens não é requisito suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica lastreada no Código Civil. Nesse sentido, colaciono julgados recentes deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 50 do Código Civil, com as alterações advindas da Medida Provisória 881, de 30 de abril de 2019, exige o preenchimento dos requisitos para caracterização do abuso da personalidade jurídica - desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios - autorizando-se, por conseguinte, a desconsideração da personalidade jurídica, para que os bens dos sócios beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso respondam pela dívida da sociedade. 2. A possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica reside no abuso do conceito de independência entre a pessoa jurídica e seus membros, de modo que os sócios se utilizam da empresa para que não tenham seu patrimônio alcançado e, portanto, não sejam responsabilizados pelo pagamento de suas dívidas. 3. O encerramento irregular da empresa e/ou a dificuldade ou ausência de localização de bens penhoráveis, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica no direito civil, uma vez que é medida excepcional e exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados à fraude ou ao abuso de direito, que devem ser demonstrados, o que não se verifica nos autos. O Superior Tribunal de Justiça tem inúmeros julgados nesse sentido. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1231336, 07138366620198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ART. 50, CC. REQUISITOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional, cabível quando se comprova que o devedor (pessoa física) utilizou-se da pessoa jurídica para resguardar bens de seu acervo pessoal a fim de esquivar-se de compromissos financeiros. 2. A mera ausência de bens penhoráveis de propriedade do devedor e o fato de ele ser sócio de uma pessoa jurídica que, supostamente, tem proveito econômico não configuram, por si só, o abuso da personalidade. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1226512, 07203780320198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que se refere à alegação de que a “dentre outros elementos que podem servir de indícios a configurar a formação de grupo econômico está a representação das empresas pelo mesmo escritório contábil” e a de que “a administração (das empresas) é realizada pelo sócio Rogenildo Augusto Lima”, verifico que se trata de argumento genérico lançado pela parte credora, a qual não trouxe aos autos qualquer documento que comprove o desvio de finalidade arguido, tampouco a dita confusão de titularidade patrimonial de bens de sócios, das demais empresas e de bens da pessoa jurídica executada. Ante todo o exposto, reputo que não houve demonstração, por parte do credor, de qualquer dos requisitos previstos na recente alteração realizada no art. 50, caput e §§s, do Código Civil (setembro de 2019), quais sejam: desvio de finalidade (§1o) ou confusão patrimonial (§2o), além da responsabilidade de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (caput). Tampouco houve demonstração da utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Por conseguinte, INDEFIRO a desconstituição da personalidade jurídica vindicada." Opostos embargos de declaração, este restou rejeitado (ID 107716282 dos autos de origem). Descontente, a parte credora/demandante recorre. Narra ter ajuizado o cumprimento de sentença com o fim de receber o crédito proveniente da compra e venda de camas hospitalares vendidas a agravada, sendo que diversas diligências já teriam sido levadas a efeito, mas todas infrutíferas. Afirma que teria encontrado vários bens imóveis em nome do sócio da empresa devedora, e que também haveria outras empresas do mesmo grupo econômico, o que ensejaria a necessidade de deferir a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada. Assevera que a ausência de bens da empresa devedora, a qual possui capital social integralizado de R$ 90.000,00 consubstancia-se em fraude. Destaca que “o administrador e sócio é o ROGENILDO AUGUSTO LIMA, E AINDA, O ENDEREÇO E O MESMO EXCETO AS FILIAIS, e a prestação de serviço de contabilidade pela mesma empresa as empresas do sócio ROGENILDO AUGUSTO LIMA, também o endereço de todas é no mesmo local, o numero de telefone é o mesmo, enfim está presente o desvio de finalidade e formação do mesmo grupo econômico.” Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que se “promova o prosseguimento da Execução, para penhora de bens particulares do sócio ROGENILDO AUGUSTO LIMA, já indicados, e prosseguimento do processo com as determinações correspondentes ao processo de execução, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processuais, tão decantados no Novo Código de Processo Civil”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, deferindo-se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido no ID 31149264. É o relatório. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido liminar que pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de cognição sumária, o apropriado para este momento processual incipiente, denota-se que a recorrente busca a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, ora agravada, para alcançar os bens particulares do proprietário da EIRELI, assim como a desconsideração inversa para atingir bens de suposto grupo econômico por eles integrado. Muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, mas se trata de questão que exige exame aprofundado dos elementos probatórios coligidos, o que é defeso fazê-lo monocraticamente nesta estreita via da liminar. Trata-se de questão que precisa ser analisada em conjunto com o eg. colegiado. Ademais, salta aos olhos que, muito embora a agravante tenha se desdobrado para demonstrar a suposto direito vindicado, não se desincumbiu de demonstrar qual seria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da liminar reclamada. Vale dizer que o receio de dilapidação do patrimônio pessoal do titular da empresa, por si só não enseja o perigo aventado, sobretudo porque se apresenta como conjectura levantada pela recorrente, desprovida de qualquer lastro probatório a confirmá-la. Some-se ainda que o crédito em questão encontra-se preservado, sem prenúncio de iminente prescrição ou mesmo de pronunciamento judicial de extinção da ação. Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator